Tribunal: TJDFT
Processo: 0714063-59.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ROL INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA E ESTABELECIDA COM O OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. ART. 1.723, CAPUT, DO CC. CONFIGURAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE CONVENÇÃO PATRIMONIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO OU COAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PARTILHA. BENS PRESENTES E FUTUROS E SUAS DÍVIDAS. ART. 1.667, DO CC. PARTILHA IGUALITÁRIA.
1. O transcurso integral do prazo atribuído à parte ré para arrolar testemunhas, sem o cumprimento da determinação judicial, torna preclusa tal oportunidade, nada havendo a ser reparado, nesse caso, na conclusão do feito para sentença. Preliminar rejeitada.
2. A união estável, como entidade familiar, é conceituada pelo art. 1.723, caput, do CC, com as seguintes palavras: “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.
3. Se as provas oral e documental constantes dos autos comprovam a alegação de que as partes conviviam em união estável no período indicado à inicial, e havia entre eles havia o affectio maritalis, bem como não restando demonstrado o erro substancial ou coação alegados pela ré, mantém-se hígida a escritura pública declaratória de convenção patrimonial, até porque esta foi assinada pelos declarantes, com firma reconhecida em cartório, presumindo-se, pois, a validade da sua manifestação de vontade. Logo, impõe-se a manutenção do decisum, com a procedência do pedido de reconhecimento e dissolução de união estável no período pretendido.
4. Havendo contrato que estabeleça regime diverso da comunhão parcial, pois as partes optaram, de forma expressa, pela comunhão universal de bens, incide o art. 1.667, do CC, segundo o qual, os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas devem ser igualmente partilhados, com as exceções descritas no art. 1.668, do referido Codex. Portanto, tanto os bens adquiridos anteriormente à união e na sua constância, quanto as dívidas contraídas, comunicam-se, ou seja, ativo e passivo constituem, respectivamente, direito e obrigação de ambos os cônjuges, ressalvada a efetiva comprovação e assunção das dívidas antecedentes em benefício da família.
5. Em se tratando de bem móvel adquirido por um dos conviventes antes da relação marital, bem como de dívida contraída por um dos consortes durante a união estável, presumindo-se revertida em prol da entidade familiar, estes devem ser considerados patrimônio comum para fins de meação.
6. Apelo do autor e recurso adesivo da ré não providos.